Tribunal: TJDFT
Processo: 0759527-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. LEI 6.830/80. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CVIIL. EMENDA À INICIAL. CERTIDÃO DE ÓBITO. COMPROVAÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. INDICAÇÃO DE INVENTARIANTE. PRESSUPOSTOS. LEGITIMAÇÃO. DOCUMENTOS ESSENCIAIS. EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso em exame discute-se o acerto da sentença que indeferiu a inicial de Execução Fiscal ajuizada em face do não cumprimento da ordem de emenda.
2. Aplica-se às Execuções Fiscais, subsidiariamente, o Código de Processo Civil. Lei no 6.830/80, art. 1o.
3. Sem prejuízo da legitimação do espólio descrita na Lei no 6.830/80, o Código de Processo Civil impõe a legitimidade do inventariante para representa-lo em juízo. Art. 75, VII. CPC.
3.1. In casu, proposta a execução fiscal em face do espólio, a apresentação da certidão de óbito do devedor e a indicação da existência de processo de inventário, bem como do inventariante mostram-se devidas para validar a legitimação do inventariante como representante do espólio em juízo, possibilitando, assim, o seguimento do feito.
4. Não tendo o autor atendido a determinação de emenda e instruído a petição inicial com os documentos essenciais ao ajuizamento da execução fiscal, escorreita a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.